Tribunal: STF
Processo: RE 421284
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÕES IMPOSTAS POR LEI COMPLEMENTAR. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 346. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE 601.967-RG (Tema 346 da repercussão geral, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame.



    2.  O STF, no julgamento do referido paradigma, irá decidir se lei complementar pode restringir o direito à compensação de crédito de ICMS assegurado aos contribuintes.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento. Reiterada a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.